Tribunal: STF
Processo: RE 103144
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CAUSA IMPEDITIVA DO FLUXO DO PRAZO PARA APELAR (OBSTACULO
CRIADO PELA PARTE CONTRARIA, AO RETIRAR DE CARTORIO AUTOS COM PRAZO
COMUM PARA APELAÇÃO).
- AO NEGAR EFICACIA A RESTITUIÇÃO DE PRAZO DEFERIDA PELO JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU COM A ESTRITA OBSERVANCIA DO TEOR DO ARTIGO 180 DO
C.P.C., O ACÓRDÃO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA A ESSE DISPOSITIVO LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.